Tribunal: TJDFT
Processo: 0739448-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739448-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMPORIO GRAO DE MOSTARDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALEXANDRE AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA, NILZETE RODRIGUES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente, Banco do Brasil S/A, em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício a operadoras de cartão de crédito, para penhora de valores a serem percebidos pela parte executada em tais transações. Em suas razões, o agravante aduz que a penhora do faturamento das agravadas se faz extremamente necessária, uma vez que as diversas outras medidas pleiteadas não foram suficientes a saldar a dívida em aberto, bem como que há indícios de que os agravados estão ocultando ou, no mínimo, dilapidando seu patrimônio, com fito de prejudicar a satisfação do crédito em execução. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação da medida de constrição pleiteada. Preparo recolhido (ID. 51451740) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em face do que dispõe o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro probabilidade de provimento do recurso a justificar a concessão da medida liminar. A penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é possibilidade expressa no art. 835, inciso X, do Código de Processo Civil. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, portanto, passíveis de penhora quando todos os meios para a localização de bens livres, desembaraçados e aptos à satisfação da dívida já houverem se esgotado. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.) No caso em exame, foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do crédito do exequente, ora agravante, contudo, todas restaram infrutíferas (ID. 162229672, 163032695, 163032696, 163032697 e 163103536 do processo de origem). Diferente do que restou consignado na decisão agravada, a penhora de valores a serem recebidos pelo agravado em transações com cartão de crédito não exige comprovação da existência de relação jurídica entre ambos, tampouco prova da existência de crédito, bastando apenas a indicação das possíveis operadoras. É, inclusive, o que já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFICIO A BANCOS. INFORMAÇÃO SOBRE REPASSES DE VALORES. VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISA E PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Correto o indeferimento do pedido de ofício aos Bancos do Brasil e CEF para que prestem informações acerca de pretensos repasses de valores às executadas por força de pagamento de financiamento, em face da ausência de utilidade na diligência, tendo em vista que já foram realizadas pesquisas no sistema SIBAJUD, que é alimentado com informações unificadas dos bancos citados, assim como de todo o sistema financeiro. 2. A pesquisa de valores do executado, oriundos de vendas com cartão de crédito, junto a operadoras de cartões, não exige comprovação da existência de relação jurídica entre ambos, tampouco prova da existência de crédito, sobretudo porque essas informações são de caráter pessoal, o que dificulta o acesso aos dados e impede eventual de penhora legítima de valores. Tal possibilidade de encontrar ativos financeiros do executado equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, em que não se exigem tais requisitos. 3. Todavia, para que seja viável a pesquisa é necessário que a parte indique as possíveis operadoras de crédito, tendo em vista que a execução deve ser impulsionada e movimentada pelo Exequente, sobretudo considerando a vasta quantidade de empresas de operações de cartão de credito e a inexistência de um sistema do juridiciário com informações unificadas de todas as operadoras de cartão de crédito existentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674200, 07238050320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, está presente a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano, eventual demora pode ensejar a dilapidação do patrimônio dos executados, em prejuízo da execução, tal como suscitado pelo agravante. Nesse quadro, a uma análise perfunctória, restam atendidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para determinar a pesquisa e possível penhora de valores a serem percebidos pela parte executada em transações com cartão de crédito, nos termos pleiteados pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J